Tribunal: STF
Processo: HC 69802
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-03-16
Data de publicação: 1993-03-16

Ementa:
"HABEAS-CORPUS". Apelação em liberdade, art. 594 do
Código  de Processo  Penal. Impetração  de mandado  de segurança pelo
Promotor de Justiça. Listisconsorcio  e assistencia  litisconsorcial.
          Se  o juiz condena o réu  a pena de 3 anos de reclusão pelo
crime de trafico de tóxico, art. 12 da Lei n. 6.368/76, negando-lhe o
direito de recorrer  em liberdade, com  base no art. 35 da mesma Lei,
não  pode outro Juiz  do mesmo grau  de jurisdição permitir que o réu
apele em liberdade, art. 594 do C.P.P.
          Como  o Ministério Público  e parte  no processo penal, ele
tem  legitimidade para  impetrar mandado  de segurança quando entende
violado  direito liquido e  certo por ato de Juiz de primeiro grau de
jurisdição.
          No  mandado de segurança assim impetrado, o réu do processo
penal  não e litisconsorte passivo necessario  nem facultativo, arts.
46 e 47 do Código de Processo Civil. Como e a hipótese de assistencia
litisconsorcial, art. 54 do mesmo Código, segue-se que por ser o caso
de  ingresso  voluntario  de terceiros  no  processo,  não  se mostra
compativel  com o  rito especial  e sumario  do mandado de segurança,
impetrado contra ato judicial.
          "Habeas-corpus" conhecido, mas indeferido.::